Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PRETÉRITA AO CASAMENTO C/C PARTILHA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 343 do CPC, é lícito ao réu, em contestação, propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

2. Em ação de divórcio ajuizada sob a alegação de inexistência de bens a partilhar, inexiste óbice para apresentação de reconvenção consubstanciada no reconhecimento de união estável anterior ao casamento c/c partilha de bens. Isso porque a reconvenção delineia pretensão conexa com o fundamento da defesa que se opõe à alegação de inexistência de bens a partilhar deduzida pela autora, evidenciando-se que a análise do pedido referente à união estável pretérita e o exame dos efeitos advindos do casamento, com escolha de regime de bens, despontam umbilicalmente interligados.

3. Registre-se que o Juízo de origem se revela competente para processar e julgar o feito, os pedidos são compatíveis entre si e o procedimento adotado é adequado, destacando-se que a análise judicial conjunta no processo de referência se coaduna com os princípios da celeridade e economia processuais, evitando-se novos litígios judiciais envolvendo tema único.

4. Recurso conhecido e provido.